Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003700-17.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE DOS SERV MUNIC V GRANDE (APELANTE), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 061.613.325-15 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - PREVIVAG (APELANTE), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SÚMULA 33 DO STF – REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI 8.213/91 – INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 – PROVENTOS NA SUA INTEGRALIDADE E PARIDADE – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Súmula Vinculante n. 33 do STF, aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

2. Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial foram atendidos, tendo o autor comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.

3. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Luiz Augusto dos Santos
, concedeu a segurança invocada, deferindo também a medida liminar pleiteada.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a inexistência de ato impugnado e a necessidade de suspensão do feito; e, no mérito, a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Requer, portanto, o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

Decisão da Presidência deste Tribunal (id. 66613952) indeferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo apelante.

Dada a ausência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito, não houve manifestação da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 89319985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Luiz Augusto dos Santos
, concedeu a segurança invocada, deferindo também a medida liminar pleiteada.

Em síntese, a demanda versa sobre a forma de cálculo a ser empregada na concessão de aposentadoria especial. Conforme o apelado,
Luiz Augusto dos Santos
, deve ser protegido seu direito à integralidade e à paridade, nos termos previstos pelo parágrafo único da Emenda Constitucional n. 47/2005 e art. 7o da Emenda Constitucional n. 41/2003. A seu turno, o apelante,
PREVIVAG,
entende como correto o cálculo pela média de remunerações.

Em recurso, foram deduzidas duas questões preliminares pelo apelante: a inexistência de ato a ser impugnado e a necessidade de suspensão do feito.

Primeiro, cumpre apontar que o ato impugnado restou claramente demonstrado nos autos.

Dessa forma, o
writ
foi impetrado contra o ato do Chefe Responsável pela Concessão de Benefícios da Aposentadoria Voluntária que, no curso do processo administrativo n. 2018.04.269098/2018 do PREVIVAG, intimou o apelado a dar ciência da redução do seu valor de aposentadoria, conforme cálculo realizado pela média das contribuições (id. 19596934, p. 23).

Os requisitos que autorizam a impetração de Mandado de Segurança, portanto, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, se encontram preenchidos.

Em segundo lugar, não se vislumbra a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista que o Recurso Extraordinário do qual trata o Tema 1.019, arguido pelo apelante, se refere estritamente à aposentadoria especial com integralidade e paridade de servidor público ocupante de cargo de policial civil.

No presente caso, o apelado ocupa o cargo de médico, sendo substancial a diferença entre a natureza da atividade de risco exercida no âmbito das duas profissões. O tema 1.019 se refere aos ocupantes de cargos em que são exercidas atividades de risco, e não atividades insalubres, como é o caso em análise nos presentes autos. Não se revela cabível, dessa forma, a suspensão do feito, dada a ausência de conexão significativa entre os dois temas.

Verifica-se, portanto, que não merecem acolhimento as preliminares de mérito arguidas pelo apelante.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária com Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande (PREVIVAG)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Luiz Augusto dos Santos
, concedeu a segurança invocada, deferindo também a medida liminar pleiteada.

Em síntese, a demanda versa sobre a forma de cálculo a ser empregada na concessão de aposentadoria especial. Conforme o apelado,
Luiz Augusto dos Santos
, deve ser protegido seu direito à integralidade e paridade, nos termos previstos pelo parágrafo único da Emenda Constitucional n. 47/2005 e art. 7o da Emenda Constitucional n. 41/2003. A seu turno, o apelante,
PREVIVAG,
entende como correto o cálculo pela média de remunerações.

Em recurso, o apelante alegou observância à Instrução Normativa n. 01, de 22/07/2010, do Ministério da Previdência, que prevê instruções ao reconhecimento do direito à aposentadoria dos servidores públicos com requisitos e critérios diferenciados no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Inicialmente, cumpre apontar que, nos termos da Súmula Vinculante n. 33,

[...] aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.

Dessa forma, como não há lei municipal disciplinando a matéria, aplicam-se ao servidor público as regras do regime geral. No caso específico da aposentadoria especial, os requisitos estão previstos no art. 57 da Lei no 8.213/91.

Por outro lado, quanto ao cálculo do valor da aposentadoria, o art.6o da Emenda Constitucional n. 41/03, ressalvou o direito à integralidade dos proventos àqueles que houvessem ingressado no serviço público até a data de sua publicação. Como segue:

Art. 6o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2o desta Emenda,
o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5o do art. 40 da Constituição Federal
, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...].

Tendo ingressado no serviço público em 01/10/1994, o apelado preenche todos os requisitos que autorizam a concessão de aposentadoria especial. No entanto, opondo-se ao previsto no art. 6o da Emenda Constitucional n. 41/03, acima transcrito, o apelante alega dever ser observado o art. 14 da Instrução Normativa n. 01, de 22/07/2010, do Ministério da Previdência, conforme o qual

[...] no cálculo e no reajustamento dos proventos de aposentadoria especial aplica-se o disposto nos §§ 2o, 3o, 8o, 14, 15, 16 e 17, do art. 40 da Constituição Federal.

Os referidos dispositivos apontam para o cálculo conforme a média das remunerações, tendo sido regulamentados pela Lei n. 10.887/2004. Entretanto, a referida Instrução Normativa não tem força de lei complementar, sendo incapaz, portanto, de afastar a previsão contida na Súmula Vinculante n. 33.

Ademais, nos casos de aposentadoria por invalidez, o Supremo Tribunal Federal já afastou a média aritmética e a incidência da Lei n. 10.887/2004 em favor da integralidade, indicando o reconhecimento de uma exceção propriamente constitucional. Como segue:

[...] a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave especificada em lei implica o direito à integralidade dos proventos, considerada a última remuneração, mesmo após a vigência da EC 41/2003.
Afastou-se a apuração do valor dos proventos pela média aritmética das contribuições, forma preconizada na Lei 10.887/2004, porquanto a citada norma diz respeito à regra geral da aposentadoria, não versando sobre as exceções indicadas na Constituição
[...]. [ARE 653.084 AgR, voto do rel. min. Marco Aurélio, j. 5-11-2013, 1a T, DJE de 28-11-2013.]. (STF, ARE 855.515 AgR, rel. min. Teori Zavascki, j. 24-2-2015, 2a T, DJE de 10-3-2015)

É nesse sentido que se inclina a Jurisprudência deste Tribunal. Como segue:

[...] Nos termos da Súmula Vinculante no 33 do STF,
aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o-C, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
.

[...]

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

(N.U 1006649-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021. Grifos nossos).

De igual forma:

[...]
Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo
, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição.

[...]

(N.U 1002087-44.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Nesse sentido, deve ser reconhecido ao apelado o direito à integralidade – aposentadoria com a totalidade da última remuneração do último cargo efetivo – e à paridade – revisão dos proventos na mesma proporção e data das alterações nos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive em relação aos benefícios a eles concedidos.

Ante todo o exposto,
nego
provimento
ao recurso e, em sede de reexame, ratifico a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022